Tribunal: TJPA
Processo: 0803605-51.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803605-51.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDMILSON DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE CAPITÃO POÇO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33
, DA LEI 11.343/2006 E ART. 333, DO CPB.

PRISÃO
FLAGRANTE. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TESE NÃO ACATADA. HIPÓTESE CONTIDA NO ART. 302 DO CPPB. AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. VÍCIOS SUPERADOS DIANTE DO DECRETO CAUTELAR.

PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. INCABIMENTO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO SUMULADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há que se falar em nulidade da prisão em flagrante do coacto, pois em crime de tráfico ilícito de drogas, as buscas e apreensões domiciliares prescindem de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito. Ademais, o decreto de custódia cautelar guarda certa autonomia em relação à prisão em flagrante, de forma que a possível nulidade do flagrante é incapaz de contaminar a decisão judicial posterior de decretação da preventiva, a qual somente poderá ser anulada por vícios em seu próprio fundamento.

2.
Inexiste constrangimento ilegal, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisitos do art. 312 do CPPB,
in casu
, a necessidade de se garantir a instrução criminal e a ordem pública, nada havendo a reparar.

3.
O fato de o paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiras, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, entendimento este já pacificado por esta Corte de Justiça, por meio da Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer da presente ordem, porém denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias e encerrada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, 25 de abril de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar,
impetrado
em favor do paciente Edmilson de Oliveira, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA, nos autos do Processo
nº 0800215-31.2023.8.14.0014
.

Consta da impetração
, que os autos noticiam prisão em suposto flagrante delito, ocorrido em 01/03/2023, no período noturno, por volta das 21:30 horas, sob o crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006; contudo, os fatos narrados na peça inquisitória estão distorcidos da realidade fática e com presença de evidente nulidade da prisão em flagrante por ausência de ordem judicial para busca e apreensão em residência familiar do paciente, realizada por policiais militares.

Asseveram que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu direito ambulatorial, já que o respeitoso Juízo
a quo
, em audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante delito em preventiva, com fundamento legal em processo judicial não transitado em julgado, ou seja, outro processo que o acusado possui, sem julgamento, o que torna o
decisum
ilegal, ante a inidônea motivação.

Aduzem, ainda, os ilustres causídicos, que o paciente é tecnicamente primário, pessoa íntegra, comerciante, possui residência fixa e filho menor e não pode sofrer as mazelas de uma ação penal inquisitorial em constrangimento ao seu direito de liberdade e em desacordo aos princípios constitucionais do devido processo legal e ampla defesa.

Por fim, após transcreverem entendimentos que julgam pertinentes aos seus pleitos requerem os nobres advogados impetrantes, liminarmente, a concessão da ordem, expedindo-se o competente Alvará de Soltura.

Anexaram documentos de fls. e fls.

À ID

13070622
, por
não vislumbro presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
,
a indeferi
.

À ID

13140814
, a Autoridade Coatora prestou as informações de praxe,
verbis
:

“O paciente foi preso em flagrante no dia 01/03/2023 o nacional EDMILSON DE OLIVEIRA, vulgo “Edmilson do Bar”, fora preso em flagrante delito na posse de 213 trouxinhas de substância análoga ao entorpecente denominado como Oxe, em abordagem realizada pela Guarnição da Polícia Militar do Pará, no Bairro Coutilândia, nesta Comarca, ao chegar no bar situado na WE 10, nº 477, no Bairro Coutilândia, nesta Comarca.

Ademais, após pesquisa ao sistema PJE, verificou-se que o custodiado teve participação em ocorrência análoga 0000301-40.2020.8.14.0014.

Audiência de custódia realizada.

No dia 03/03/2023 foi homologado o flagrante e convertida a prisão em preventiva.

Os autos estão aguardando a conclusão do Inquérito Policial”.

Nesta Instância Superior
, a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra.

M
aria do
S ocorro M artins C arvalho M endo
, pronuncia-se pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação
do presente
writ
.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que a pretensão trazida no bojo da presente impetração não merece abrigo, senão vejamos.

- Da nulidade da prisão em flagrante

Com efeito,

verifica
-
se que ao paciente é imputada a prática dos crimes tipificados
no artigo 33, da Lei 11.343/2006, este de
natureza permanente, que protai no tempo a sua consumação e sequer necessita de mandado judicial de busca e apreensão e do art. 333, do CPB.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº. 11.343/2.006 -
PRELIMINARES
: (...). E
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
-
INOCORRÊNCIA
- MÉRITO – (...).

1. (...).
Nos crimes de natureza permanente, enquanto perdura a fase de consumação, há situação de flagrância, sendo prescindível a apresentação de mandado de busca e apreensão, desde que haja fundadas razões para tanto, ainda que justificadas a posteriori
. (Precedente STF. RE 603.616/TO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/05/2016). (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.287949-6/001, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/03/2023, publicação da súmula em 21/03/2023)

Ademais, como sabido,
ainda que persistentes as irregularidades supostamente apontadas, estas restaram prejudicadas, diante da
homologação do ato

pelo Juízo primevo, por não vislumbrar nenhum vício material ou formal a serem sanados.

Assim sendo, com a conversão da prisão em flagrante em preventiva, eventuais vícios existentes no ato flagrancial encontram-se superados, porquanto o decreto de segregação cautelar constitui novo título, apto a fundamentar a prisão.

Isto porque, o decreto da prisão cautelar guarda certa autonomia em relação à prisão em flagrante, de forma que a possível nulidade do flagrante é incapaz de contaminar a decisão judicial posterior de decretação da preventiva, a qual somente poderá ser anulada por vícios em seu próprio fundamento.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE. NULIDADE SUPERADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA. (...). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA.

1. (...).

2. De acordo com o entendimento desta Corte, a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade (HC n. 429.366/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16/11/2018; RHC n. 108.338/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe 1/4/2019).

3. (...).

4. Apesar de a quantidade de droga apreendida não ser expressiva, o decreto prisional apresentou fundamentação concreta idônea, evidenciada na reiteração delitiva do acusado, cujo histórico prisional revela várias anotações anteriores, além de sentença com condenação por tráfico de drogas em data recente, não se verificando manifesta ilegalidade.

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 760.376/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.)

- Da ausência de fundamentação adequada da custódia cautelar

Neste item, observa-se que o Juízo primevo, em decisão,
à ID 13000215
,
datada de 03/03/2023, recentíssima, portanto, acolhendo a representação feita pela Autoridade Policial, homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do coacto, por entender estarem presentes os requisitos necessários para tanto, conforme prevê o artigo 312 do CPPB, não sendo suficientes para se afastar o
periculum libertatis
as medidas alternativas à prisão, quando assim se manifestou:

“No caso dos autos, infere-se que se trata de agente voltado a prática de crime, que faz da narcotraficância o seu meio de vida, sendo que já teria se envolvido anteriormente, em ocorrência análoga (0000301- 40.2020.8.14.0014).
Dessa forma, as informações carreadas aos autos pela autoridade policial apontam que a segregação cautelar se torna medida imprescindível para a continuidade e sucesso das investigações, para necessidade da instrução criminal bem como para garantia da ordem pública, a fim de se evitar a reiteração delitiva
. Por fim, importa esclarecer que houve manifestação da Autoridade Policial pela decretação da prisão preventiva diante da participação do investigado em ocorrência análoga 0000301-40.2020.8.14.0014, não sendo hipótese de decretação, de ofício, por este magistrado, observando-se a regra constante no artigo 282, § 2º do CPP. No mais, na hipótese dos autos além de presentes as hipóteses do art. 312 está ausente a possibilidade de substituir por cautelares outras uma vez que mesmo respondendo o processo 0000301-40.2020.8.14.0014 (fato análogo) em liberdade o investigado continuou em sua prática delitiva, ou seja, quebrando as cautelares anteriormente impostas ao juízo nos autos nº 0000301-40.2020.8.14.0014 - Num. 42257869 - Pág. 3, somando-se, também o pedido expresso por parte da Autoridade Policial. Destaque-se que as circunstâncias do caso indicam que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não se mostram cabíveis, tampouco adequadas à situação concreta.

(...)

A pessoa presa deve ser imediatamente apresentada à autoridade judicial que determinou a expedição da ordem de custódia ou, nos casos em que forem cumpridos fora da jurisdição do juiz processante, à autoridade judicial competente, conforme lei de organização judiciária local, consoante Parágrafo único do art. 13 da Res. 213/2015 do CNJ.

De tal arte, existem motivos mais do que suficientes para a decretação da custódia cautelar do autuado, ao menos até ulterior deliberação. DECIDO Posto isso, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE e converto a prisão em flagrante de EDMILSON DE OLIVEIRA, vulgo “Edmilson do Bar”, em prisão preventiva, assim o fazendo com base nos artigos 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP”.

Tendo em vista a imprescindibilidade de fundamentação das decisões judiciais, notadamente daquelas que impliquem no cerceamento da liberdade individual, consoante o disposto nos art. 5º, inciso LIX, e art. 93, inciso IX, da Carta Magna, não se admite qualquer cerceamento de tal direito
ex lege
, devendo o decreto segregacionista explicitar, concretamente, os motivos que o justificam.

Certamente, a constrição preventiva, por se tratar de medida cautelar acessória e excepcional, que tem por escopo, precipuamente, a garantia do resultado útil da investigação, do posterior processo-crime ou, ainda, a segurança da coletividade, pois o preceito constitucional da presunção de inocência exige a efetiva demonstração dos pressupostos do
periculum libertatis
e do
fumus comissi delicti
.

Nessa senda, no que tange à aventada ausência dos pressupostos ensejadores à prisão preventiva, não vislumbro que tal argumento mereça prosperar, já que a constrição cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública, já que de acordo com o
decisum
, ora guerreado, o coacto é voltado a prática delituosa, fazendo da narcotraficância o seu meio de vida, haja vista que mesmo respondendo ao processo nº 0000301-40.2020.8.14.0014 – fato análogo, em liberdade, continuou delinquindo, ou seja, quebrando as cautelares anteriormente impostas.

- Das condições pessoais

No caso sob exame, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, entendimento esse já pacificado por esta Corte de Justiça, consoante Súmula nº 08.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do
custos iures
DENEGO a ordem impetrada.

É o voto
.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 28/04/2023